Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-22.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015263-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONVENIENCIA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 03.860.555/0001-00 (APELANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 366.047.639-00 (APELANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CONVENIENCIA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 03.860.555/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os apelantes não apresentaram prova inequívoca de que os débitos objeto da ação monitória estavam abrangidos pelo acordo mencionado, inexistindo menção expressa à sua quitação no instrumento contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015263-22.2018.8.11.0041

APELANTES:

CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA E OUTRO

APELADA:

VIBRA ENERGIA S/A (ANTIGA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA
e
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
,

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1015263-22.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A (ANTIGA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, e por consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$94.353,15 (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam que a sentença recorrida desconsiderou documentos essenciais anexados aos autos, os quais, no entender dos mesmos, comprovariam a quitação integral dos valores cobrados na presente ação monitória.

Alegam que o acordo homologado entre as partes no Id. 67762467 estabeleceu ampla, geral, mútua e recíproca quitação dos direitos e obrigações, abrangendo a totalidade dos contratos de franquia objeto da presente cobrança.

Defendem que a sentença se equivocou ao afirmar que o acordo não se referia à empresa demandada recorrente, quando, na realidade, a própria autora apelada reconheceu a sucessão da Petrobrás Distribuidora S/A pela Vibra Energia S/A, conforme petição contida no Id. 101567304.

Argumentam que os contratos de franquia e os documentos anexados sob os Ids. 13485011, 13485044, 13485056 e 13485833 foram integralmente quitados, o que inviabiliza a cobrança pela via monitória, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Ressaltam, ainda, que a cessão de direitos e obrigações firmada entre as partes está demonstrada no Id. 13485820, sendo a empresa LTS SAGIN Comércio EPP cessionária da empresa América Auto Posto, com a interveniência da própria apelada, configurando a quitação integral dos débitos ora discutidos.

Diante disso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação monitória, reconhecendo a quitação integral dos valores cobrados. Pleiteiam, ainda, a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 267389768).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a magistrada singular aplicou corretamente o direito aos fatos, em conformidade com a legislação vigente, a prova nele encartado e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Defende que a ação monitória foi ajuizada nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, tendo a apelada demonstrado seu direito ao crédito no montante de R$94.353,15 (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), correspondente a 27 títulos de royalties e taxa de marketing, notas fiscais e demais documentos comprobatórios do débito, vencidos entre 16/09/2015 e 18/01/2018.

Sustenta que a dívida decorre do Instrumento Particular de Contrato de Franquia Empresarial BR Mania, assinado em 11 de junho de 2012, posteriormente cedido à empresa LTS Sagin Comércio EPP, conforme Instrumento de Cessão firmado em 30/07/2014.

A apelada impugna veementemente a alegação de que os débitos teriam sido quitados por meio do acordo mencionado pelos apelantes, sob o argumento de que esse instrumento se refere exclusivamente a transações entre a apelada e as empresas América Auto Posto Ltda e C.A.P. Teixeira Eireli, sem qualquer menção à empresa LTS Sagin Comércio EPP e aos recorrentes.

Alega que os valores cobrados na ação monitória não foram incluídos na composição firmada e que os apelantes não comprovaram, nos autos, a quitação do débito, configurando violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, que atribui ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento da obrigação.

Afirma que a sentença recorrida reconheceu corretamente que as provas apresentadas pela apelada – incluindo contratos de franquia, títulos de royalties e notas fiscais – são suficientes para instruir a ação monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e que não há qualquer elemento nos autos que demonstre a quitação da dívida.

Argumenta que os recorrentes, ao alegarem novação da dívida, não demonstraram de forma clara e inequívoca a vontade da recorrida em extinguir as obrigações originadas do contrato de franquia BR Mania.

Por fim, requer o total desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação dos apelantes ao pagamento das custas e honorários recursais (Id. 267389772).

O preparo foi recolhido (Id. 267389770).

Pedido de sustentação oral realizado pela parte apelada na peça Id. 272360393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, a questão posta sob apreciação deste Colegiado diz respeito à ocorrência ou não da quitação integral do débito objeto da ação monitória.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

VIBRA ENERGIA S/A
, anteriormente denominada
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
, ajuizou a presente ação monitória em desfavor dos ora apelantes
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
e
CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA
, alegando ser credora dos requeridos na importância de R$94.353,15 (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), referente as obrigações previstas em 27 títulos (royalties, taxa de marketing, notas de débito/crédito, demonstrativos de cálculo de franquia e notas fiscais de serviço), com vencimentos entre 16/09/2015 e 18/01/2018.

A origem das obrigações inadimplidas está no Instrumento Particular de Contrato de Franquia Empresarial de Lojas de Conveniência BR Mania, firmado em 11/06/2012.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios, sustentando, em suma, que não subsiste qualquer débito, pois as partes firmaram, em 30/12/2019, um Instrumento Particular de Composição Civil para fins de liquidação da dívida e demais pactos, que extinguiu todas as obrigações contratuais que originaram a cobrança.

Com isso, defenderam que a pretensão da autora se torna indevida, uma vez que o débito já foi quitado em virtude do acordo celebrado entre as partes.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular reconheceu a constituição de título executivo judicial no montante de R$94.353,15 (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).

A sentença fundamentou-se na regularidade da documentação apresentada pela autora e na ausência de comprovação, por parte dos requeridos, da quitação da dívida alegada.

Não se conformando com o édito sentencial, os requeridos apelantes reforçam que a dívida foi quitada por meio do Instrumento Particular de Composição Civil para Fins de Liquidação de Dívida em Cobrança Judicial e Outros Pactos, firmado em 30/12/2019, mediante o qual teria sido estabelecida ampla, geral, mútua e recíproca quitação dos direitos e obrigações decorrentes dos contratos de franquia BR Mania, objeto da ação monitória, de modo que cessão de direitos e obrigações firmada entre as partes comprovaria a extinção do débito, sendo indevida a cobrança promovida na via monitória.

Por outro lado, a apelada Vibra Energia S/A rebate a tese recursal, sustentando que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, uma vez que os requeridos apelantes não comprovaram, por qualquer meio, a quitação do débito, violando o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que lhes impunha o ônus de demonstrar o cumprimento da obrigação.

Argumenta, no mais, que o acordo mencionado pelos recorrentes se refere a demandas distintas, envolvendo outras partes, e que a presente dívida não foi incluída na quitação estabelecida.

A controvérsia, portanto, reside na suposta quitação da dívida, alegada pelos requeridos apelantes, e na necessidade de comprovação objetiva dessa alegação.

Pois bem. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, os apelantes não apresentaram prova concreta de que quitaram a dívida específica, limitando-se a alegar que o acordo de 2019 teria quitado todas as obrigações.

O acordo mencionado por eles, formalizado entre a Petrobrás Distribuidora S/A e outras empresas, refere-se a obrigações específicas, elencadas no próprio instrumento contratual,
sem qualquer menção à dívida objeto da presente ação monitória
.

Evidencia-se que o acordo se limitou à quitação de dívidas relacionadas a processos judiciais específicos, que estavam elencados no documento, restrito às ações de execução e despejo envolvendo a América Auto Posto Ltda e a C.A.P. Teixeira Eireli.

Aliás, não houve menção à empresa L.T.S. Sagin Comércio EPP, que é a real devedora dos valores cobrados na ação monitória e o contrato da franquia BR Mania não foi incluído expressamente no rol das dívidas quitadas.

A interpretação dos contratos e acordos deve seguir o disposto no artigo 843 do Código Civil, segundo o qual "
a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos
".

Dessa forma, não se pode presumir que um acordo tenha abrangência ampla e irrestrita sem que isso esteja expressamente consignado, pois não há nos autos qualquer elemento que vincule diretamente o débito cobrado à composição ali firmada, uma vez que a transação judicial deve ser interpretada nos estritos limites de seu conteúdo, não sendo admissível ampliar sua abrangência sem fundamento contratual claro.

A ação monitória, por sua natureza, exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a parte autora apelada demonstrou a origem do crédito mediante a juntada de 27 títulos de royalties, notas fiscais e demais documentos que embasam a cobrança, os quais não foram desconstituídos pelos requeridos apelantes.

Este Sodalício já consolidou o entendimento de que notas fiscais e contratos são documentos hábeis para fundamentar ação monitória, não sendo necessário que o crédito esteja formalizado por título executivo extrajudicial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE –
NOTAS FISCAIS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA
– TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando a monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, é de ser mantida a procedência da ação. Havendo prova da entrega das mercadorias, caberia à ré/apelante, nos termos do art . 373, II, do CPC, comprovar que a assinatura não era autorizada ou que a pessoa que as recebeu não pertencia ao quadro de funcionários, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003328-29.2019.8.11.0015, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO DA AÇÃO -
NOTAS FISCAIS
E ORÇAMENTOS –
NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE REQUERIDA
– REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO
. Satisfeitos os requisitos da ação monitória (artigo 700 do CPC/15), por meio da instrução da demanda com orçamentos e notas fiscais, ou seja, provas escritas sem eficácia de título executivo, as quais não foram desconstituídas pela parte requerida
, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001755-31.2020 .8.11.0011, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO E EXTRATOS BANCÁRIOS – FALTA DE JUNTADA DO
CONTRATO ORIGINAL
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA – IRRELEVÂNCIA -
DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
” (Súmula nº 247). O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.”
(TJ-MT - AC: 10000857420208110037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023) (destaquei)

Assim, os elementos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a relação obrigacional e a existência do débito.

Diante disso, conclui-se que a tese dos requeridos apelantes, além de não ter sido comprovada documentalmente, esbarra no princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade e transparência na execução de seus contratos, pois ao alegarem quitação sem a devida comprovação documental, os apelantes buscam afastar obrigação regularmente constituída, em afronta ao dever de veracidade e à presunção de validade dos negócios jurídicos.

Dessa forma, conclui-se que os ora recorrentes não demonstraram a quitação da dívida que embasou a ação monitória, de modo que não merece qualquer reparo a sentença singular.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –

RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO
– ÔNUS QUE INCUMBE O DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
. Na hipótese, o devedor não comprovou a prova da quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
. O STJ já estabeleceu no Tema Repetitivo n.º 622 a imprescindibilidade de demonstração de má-fé do credor para o acolhimento da repetição do indébito em dobro, o que também não ficou demonstrado no caso. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10059651820188110037 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL REJEITADA - EMBARGOS À MONITÓRIA -
QUITAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PROVA
- RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS E ATRIBUIR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEIRAMENTE AO RÉU. O prazo quinquenal para o ajuizamento de Ação Monitória em que se busca cobrar parcelas estipuladas em contrato de compra e venda é contado a partir do vencimento da última prestação. Não comprovada a alegação de que o pagamento das parcelas contratadas foi efetuado a terceiros em decorrência de suposta cessão de crédito realizada pelo autor, a Monitória deve ser julgada procedente e os Embargos Monitórios improcedentes. Alterado substancialmente o decisum, a sucumbência deve ser redefinida em consonância com o resultado do julgamento.”
(TJ-MT - APL: 00029926920078110045 32700/2017, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025